Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-47.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. “QUANTUM”. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a “a) à obrigação de restabelecer o plano de saúde nos moldes contratados pelo autor até o término do tratamento de câncer no cérebro, no prazo de 02 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada procedimento negado pela ré, sem prejuízo da conversão em perdas e danos de eventuais valores custeados pelo autor, contados da data de intimação para o cumprimento voluntário desta sentença, a pedido da parte credora; b) à disponibilizar os boletos bancários para pagamento das mensalidades pelo autor também no prazo de 2 dias, pena de multa diária no valor de R$ 500,00, sobre os quais não incidirá qualquer encargo, posto que a mora é atribuída exclusivamente a ré; c) à obrigação de pagar o valor de R$ 5.000,00 por compensação em danos morais atualizados monetariamente pelo corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, Súmula 362) e acrescido de juros legais moratórios de 1% a.m a contar da citação.”.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde do recorrido, durante tratamento de câncer, foi devido, bem como se passível de indenização por danos morais e em que montante.
IV. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Conforme enunciado da Súmula n. 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Outrossim, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
7. Para o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure ao contratante a opção de migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, mantendo a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, conforme art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
8. Entretanto, ainda que cumpridos os mencionados requisitos, a extinção do contrato não pode ensejar interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, conforme entendimento do STJ, com fundamento no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
9. No caso dos autos, restou comprovado que o recorrido foi diagnosticado com câncer de cérebro, estando em tratamento quando a recorrente cancelou o plano.
10. Assim, considera-se ilícito o cancelamento de contrato de plano de saúde do recorrido.
11. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927).
12. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo razoável o montante de R$4.000,00 fixado na sentença.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas e honorários pela recorrente vencida, estes fixados no importe de 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Teses de Julgamento:
Comete ato ilícito a operadora de plano de saúde que cancela unilateralmente plano de saúde de pessoa em tratamento de saúde, sem oferecer novo plano, não observado o prazo mínimo de 60 dias de notificação e sem oferecer continuidade de tratamento.
O valor fixado a título de danos morais deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, art. 17; Resolução ANS n. 438/18, art. 8o; Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso III; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.

Jurisprudência Mencionada: Súmula n. 608 do STJ; AgInt no REsp 1957275/SP.